Tribunal: STF
Processo: RHC 265701
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.

    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.

    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    4. Agravo interno DESPROVIDO.